Tribunal: TJSP
Processo: 1008300-66.2023.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-13
Data de publicação: 2024-04-13

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Dois embargos de declaração interpostos com os mesmos fundamentos – Impossibilidade – Princípio da unirrecorribilidade – Não conhecimento do recurso.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS NÃO CONHECIDOS.